Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0707049-45.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência que visava a manutenção da autora, aqui agravante, como beneficiária do plano de saúde das agravadas, sob pena de multa diária. A liminar foi analisada e deferida pelo Plantão Judicial de 2o Grau (id. 56144413). Desse modo, à parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator